Tribunal: TJSP
Processo: 2225602-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Audiência de conciliação – Não apresentação de proposta de acordo – Condenação nas penas de litigância de má-fé – Impossibilidade – Ausência de disposição legal que obrigue a composição em sede de audiência conciliatória – Multa prevista apenas para o caso de não comparecimento injustificado, nos termos do art. 334, §

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Audiência de conciliação – Não apresentação de proposta de acordo – Condenação nas penas de litigância de má-fé – Impossibilidade – Ausência de disposição legal que obrigue a composição em sede de audiência conciliatória – Multa prevista apenas para o caso de não comparecimento injustificado, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC – Condutas dos incisos do art. 80 do CPC não verificadas – Penalidade afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225602-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, é agravado CARLOS PETERSON TREMONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225602-77.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto 25.491 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2225602-77.2020 – COTIA.
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A e outra.
Agravado: Carlos Peterson Tremonte.
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues.
Voto 25.491
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Audiência de conciliação Não apresentação de
proposta de acordo Condenação nas penas de
litigância de má-fé Impossibilidade – Ausência de
disposição legal que obrigue a composição em sede
de audiência conciliatória Multa prevista apenas
para o caso de não comparecimento injustificado,
nos termos do art. 334, § 8o, do CPC Condutas dos
incisos do art. 80 do CPC não verificadas

Penalidade afastada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por dano moral movida pelo agravado às agravantes,
tendo em vista que a não apresentação de proposta de conciliação em
audiência, aplicou multa de 9,9% do valor da causa em favor do agravado,
em razão da prática de ato de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do
CPC (fl. 244 dos autos originários).
Dizem que a audiência de conciliação serve para que as partes
possam entrar em acordo, visando à extinção do processo. Dessa forma, se há
interesse duma das partes, independente do desinteresse da outra, a audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225602-77.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto 25.491 - (jga)
3
é realizada. Insistem que apenas seria cabível a multa se as agravantes não
tivessem comparecido à audiência, segundo o disposto no art. 334, § 8o, do
CPC. Também, não são obrigadas a apresentar proposta de acordo. Afirmam
que a imposição de multa é contrária ao objetivo da conciliação, sendo
vedada a utilização de constrangimento e intimidação para que as partes se
conciliem. Colacionam jurisprudência. Ausentes, portanto, as condutas
previstas no art. 80 do CPC. Pedem efeito suspensivo que deferi (fls.
109/110).
Não veio resposta (fl. 113).
É o relatório.
2. Para constar, o STJ no julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, julgado em 05/12/2018 pela Corte Especial decidiu que: “(...) 6 -
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.(...)” (g.n.). E essa exceção é o caso dos autos.
Isso porque, as recorrentes estão na iminência de sofrer os efeitos
da penalidade imposta pelo Juízo de primeiro grau, de modo que de nada
adiantaria aguardar até eventual recurso de apelação para apresentar suas
insurgências quanto à pena cominada, uma vez que penalidade já terá sido
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225602-77.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto 25.491 - (jga)
4
Recurso fundado. De fato, o art. 334, § 8o, do CPC, disciplina a
aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação.
No entanto, o mero comparecimento à audiência de conciliação,
sem apresentação de proposta de acordo, não dá ensejo à condenação por
litigância de má-fé, caso não demonstrada a existência de dolo da parte, nos
termos do art. 80 daquele Código. Até porque, inexiste previsão legal que
obrigue as partes a apresentar proposta de acordo em audiência.
Dessa forma, de rigor a reforma da decisão, afastando-se a multa
de 9,9% do valor da causa em favor do agravado.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso